Tribunal: TJES
Processo: 5000051-81.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-81.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMANDO MARTIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, c/c Pedido de Repetição do Indébito e Reparação de Danos Morais, com pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por Amando Martim dos Santos em face de BANCO PAN S.A., em que a parte autora alega, em síntese, que foi surpreendido com dois depósitos nos valores de R$ 1.136,81 (mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) e R$ 1.444,88 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) em sua conta bancária, referentes a empréstimos consignados que afirma não ter contratado junto ao banco requerido. Requer o demandante que seja declarada a inexistência de débitos em relação ao banco requerido, referentes ao contrato de empréstimo impugnado, a condenação do requerido e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como a inversão do ônus da prova e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6674445) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) declarar a nulidade dos contratos de nº 343185443-3 e 343197194-8, referentes aos contratos de empréstimos consignados, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento do demandante; 2) condenar o banco requerido ao pagamento dos valores descontados indevidamente, de forma simples, a saber, R$ 1.726,08 (mil, setecentos e vinte e seis reais e oito centavos) e sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos descontos; 3) condenar o BANCO PAN S.A., ora requerido, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Deverá a parte autora proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à devolução dos valores creditados em sua conta, a saber R$ R$ 1.136,81 (mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) e R$ 1.444,88 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6674446), requerendo a reforma da sentença e pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela redução da indenização de danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere a relação de consumo entre as partes.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de danos morais ocasionados em virtude da falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – portanto, caberia ao recorrente a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca o empréstimo supostamente contraído pelo autor.

O banco requerido não comprovou a adoção de medidas de segurança para redobrar o controle acerca do consentimento do consumidor, que é pessoa idosa e teria manifestado o aceite da proposta por biometria, que ocorre através da captura de imagem do autor, porém não é possível identificar o titular do aparelho móvel utilizado para a realização da operação.

Ressalta-se ainda que o banco requerido limitou-se a informar a geolocalização da celebração do contrato, a qual, através de rápida consulta no Google, é possível verificar que as coordenadas constantes nos contratos como sendo o local do aceite da operação (-20.32972, -40.2925 e -21.01111, -40.83389) indicam os municípios de Vila Velha e Itapemirim, ou seja, municípios diversos do que reside o autor (Muqui). Por tal razão, entendo não existirem elementos suficientes que corroborem a contratação do empréstimo pela parte autora, notadamente a sua manifestação de vontade em contratar, observando-se, ainda, a sua condição de vulnerabilidade, por ser pessoa idosa. Nesse sentido, não se afasta o risco de que terceira pessoa possa ter se utilizado de aparelho eletrônico e captado a imagem do requerente, dando ensejo à contratação.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim sendo, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar. (art. 373, II, do CPC).

Ademais, insta ressaltar, que em quaisquer das circunstâncias o Banco é o único responsável por esses golpes em face dos beneficiários do INSS, que, diga-se de passagem recebem parcos proventos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, abalando o psíquico da parte autora, ora recorrida. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)